Tribunal: TJDFT
Processo: 0747084-09.2018.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. MORA ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL DEFINIDA – RE 870.947 (TEMA 810).
1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença que o condenou a restituir valores administrativamente reconhecidos administrativamente, porém não pagos. Em suas razões, assevera que as referidas parcelas já estariam atingidas pela prescrição.
2. Prevê o art. 4o e parágrafo único, do Decreto n. 20.910/32 que não tem curso a prescrição durante a demora que tiver as repartições ou os funcionários encarregados pelo estudo, reconhecimento ou pagamento da dívida. Assim, o prazo prescricional permanece suspenso até que sobrevenha o cumprimento da obrigação, haja vista que o procedimento é concluído com o efetivo pagamento.
3. Neste mesmo sentido: o ato da administração que reconhece o direito do interessado acarreta a interrupção do prazo prescricional quinquenal; acaso consumada a prescrição, importa em sua renúncia. (...) reconhecido o direito em sede de processo administrativo, este se última apenas com o cumprimento da obrigação, de sorte que o prazo prescricional permanece suspenso. (STJ - Resp 1.194.939/RS, Rel. Min LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 14.10.2010).
4. Desse modo, conquanto o reconhecimento de valores devidos, desde 2006 somente tenha sido declarado em 2018, ID 7287544, não há que se falar em prescrição, porquanto, ainda que o termo a quo da prescrição quinquenal seja da violação ao direito (actio nata), sujeita-se à suspensão pela mora administrativa, consistente na demora no pagamento da dívida, decorrente da deflagração de processo administrativo, consoante exata hipótese dos autos. Prejudicial de mérito rejeitada.
5. Ressalta-se que, diante da rejeição dos Embargos de Declaração, prevaleceu a tese fixada no RE 870.947/SE, no qual ficou assentado que o índice de correção monetária de condenações impostas à Fazenda Pública a ser aplicado deve ser o IPCA-E.
6. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas processuais, ante a isenção legal. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.